Tribunal: TJDFT
Processo: 0704575-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704575-67.2025.8.07.0000 RECORRENTE: EVANDRO DE SOUZA E SILVA RECORRIDA: SANTA MARIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. CESSÃO EXPRESSA DE DIREITOS INDENIZATÓRIOS. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão, que, nos autos de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e os embargos de declaração opostos, mantendo o exequente originário no polo ativo da demanda indenizatória por desapropriação indireta. O juízo de origem considerou que a escritura pública de compra e venda da fração ideal do imóvel continha cláusula de renúncia aos direitos creditórios. A agravante sustentou que a cessão dos direitos indenizatórios foi expressa, onerosa e integra o preço da aquisição, requerendo sua substituição no polo ativo da execução, além do afastamento da condenação por litigância de má-fé. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a agravante possui legitimidade para figurar no polo ativo do cumprimento de sentença, em razão de cessão expressa dos direitos indenizatórios decorrentes de desapropriação indireta; (ii) estabelecer se há elementos suficientes para configurar a litigância de má-fé da agravante. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A cláusula da Escritura Pública de Compra e Venda comprova a cessão expressa e onerosa dos direitos indenizatórios relativos à desapropriação indireta, com referência aos respectivos processos judiciais, integrando esses valores o preço da transação. 4. A transferência onerosa desses direitos, consubstanciada em instrumento público, afasta a hipótese de sub-rogação implícita, permitindo a substituição processual da agravante na condição de exequente. 5. A jurisprudência consolidada no Tema 1.004 do STJ, embora restrinja o direito de indenização do adquirente posterior ao apossamento administrativo, admite exceções quando comprovada a cessão expressa e onerosa dos direitos indenizatórios, hipótese presente nos autos. 6. A manutenção do exequente originário no polo ativo resultaria em enriquecimento sem causa, vedado pelo ordenamento jurídico, pois os valores indenizatórios foram incluídos no preço de aquisição. 7. A condenação por litigância de má-fé exige demonstração inequívoca de dolo, manipulação dos fatos ou intenção de prejudicar a parte adversa, o que não se verifica na conduta da agravante, que apenas exerceu, de forma legítima, o seu direito de ação. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A cessão expressa e onerosa dos direitos indenizatórios decorrentes de desapropriação indireta, formalizada por escritura pública e integrando o preço da aquisição, confere legitimidade ao adquirente para figurar no polo ativo do cumprimento de sentença. 2. A ausência de dolo ou má-fé objetiva na impugnação ao cumprimento de sentença impede a imposição de penalidade por litigância de má-fé à parte impugnante. Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 421, 422, 347, I; CPC, arts. 79, 80, 81, 535, II; CF/1988, art. 5o, LV. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.750.624/SC (Tema 1.004), Rel. Min. Herman Benjamin, 1a Seção, j. 17.12.2021, DJe 17.12.2021. A parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 942 e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos, 927, caput e 1.225, ambos do Código Civil, afirmando que o acórdão recorrido ampliou o rol legal taxativo e determinou o pagamento de indenização a terceiro estranho à lide; c) artigos 79 e 80 e 81, todos do Código de Processo Civil, alegando a ocorrência de má-fé da recorrida; d) artigos 85, caput, 85, § 1o, § 2o, inciso IV, ambos do CPC, defendendo a necessidade de incidência de honorários de sucumbência na fase executiva. Assevera que a questão em apreço se amolda ao Tema 1.004 da Corte Superior. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 942 e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, pois “Não configura negativa de prestação jurisdicional ou deficiência de fundamentação a hipótese na qual o acórdão recorrido se manifesta de maneira clara, precisa e completa sobre as questões relevantes do processo, com fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia, apenas não acatando a tese defendida pela parte recorrente” (AgInt no AREsp n. 2.638.265/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 6/12/2024). Também não merece trânsito o apelo especial quanto à alegada contrariedade aos artigos, 927, caput e 1.225, ambos do CC. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório e contratual dos autos, assentou que (ID 72097261): Com tais considerações, e a par da escritura lavrada, infere-se que a agravante não se constitui somente adquirente da fração do imóvel, mas sim dos respectivos direitos indenizatórios mediante pacto acessório expresso e oneroso, posto que integrou o preço da venda, constando expressamente que integrou o preço da venda, de modo que, se o exequente/agravado receber a indenização, haverá, em tese, locupletamento, por suposto duplo pagamento, prática vedada no direito. Portanto, e a partir da alienação realizada sob os ditames legais e calcada em instrumento público, o agravado não é parte legítima para figurar no polo ativo do cumprimento de sentença, uma vez que deixou de ser titular do direito pleiteado, o que impende afirmar que cabe à adquirente os respectivos direitos indenizatórios inerentes à fração do imóvel comprado, legitimando-a na condição de autora na lide em substituição à parte agravada (art. 535, II, CPC). Com efeito, segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.492.522/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 6/5/2025). Igualmente, não merece trânsito o apelo quanto à alegada violação aos artigos 79 e 80 e 81, todos do Código de Processo Civil, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Tampouco merece prosseguir o especial quanto ao mencionado malferimento aos artigos 85, caput, 85, § 1o, § 2o, inciso IV, ambos do CPC, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: II - O acórdão ora recorrido encontra-se em perfeita consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a qual é firme no sentido de que não são cabíveis honorários advocatícios pelo fato da rejeição à impugnação, consoante a Súmula n. 519/STJ, ressalvando-se à parte exequente pleitear a fixação dos honorários do cumprimento de sentença, objeto de impugnação pela Fazenda Pública, a qual foi rejeitada, nos precisos termos do § 7o do art. 85 do CPC/2015. Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 2.095.665/DF, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023; AgInt no AREsp n. 2.207.445/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023; AgInt no REsp n. 1.997.899/BA, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 24/5/2023 e AgInt no AREsp n. 2.130.021/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 1/12/2022. III - Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.453.419/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024.) Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Quanto ao pedido de aplicação da sistemática prevista no artigo 1.030, inciso II, do CPC, vertido na petição de ID 76710861, nada a prover, considerando a ausência de similitude fática entre o paradigma indicado e a controvérsia dirimida pelo órgão julgador. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004